Tribunal: TJPA
Processo: 0024776-53.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024776-53.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ALICE SAMPAIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária de concessão de pensão por morte, julgou procedente o pedido formulado por cônjuge de ex-servidor estadual, determinando a implementação do benefício previdenciário, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito, confirmando a tutela antecipada deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(
i)
definir se a autora comprovou os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, especialmente a condição de cônjuge e a dependência econômica em relação ao segurado falecido, à luz da legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito;
(ii)
definir o termo inicial do benefício, se a partir da data do óbito ou do requerimento administrativo;
(iii)
averiguar a necessidade de prévia delimitação do valor devido na fase cognitiva, bem como a incidência do art. 100 da Constituição Federal e eventual compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum e à Súmula nº 340 do STJ.

4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, sendo desnecessária a comprovação específica de coabitação ou dependência financeira efetiva.

5. A certidão de casamento, corroborada por certidão de óbito e declarações de dependência constantes dos autos, constitui prova suficiente da condição de cônjuge da autora à época do falecimento do segurado.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a presunção legal de dependência econômica do cônjuge sobrevivente no regime próprio de previdência estadual.

7.

A apuração do quantum debeatur deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, momento próprio para impugnação de cálculos e eventual compensação de valores, sendo automática a submissão do pagamento ao regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor, conforme art. 100 da CF/1988.

8. O requerimento administrativo foi protocolado dentro do prazo de 180 dias contados do óbito, afastando a limitação prevista no art. 29-A da LC nº 39/2002, sendo devido o benefício desde a data do falecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pensão por morte no regime próprio de previdência estadual rege-se pela legislação vigente à data do óbito do segurado.

2. O cônjuge sobrevivente é dependente presumido para fins de concessão de pensão por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

3. A certidão de casamento, aliada à certidão de óbito, é prova suficiente da qualidade de dependente, sendo dispensável a demonstração específica de dependência econômica.

4. Protocolado o requerimento administrativo dentro do prazo legal, o termo inicial da pensão por morte retroage à data do óbito do segurado.
5. A definição do valor devido e eventual compensação de quantias deve ser analisadas na fase de liquidação, submetendo-se após o pagamento pelo regime do art. 100 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, e 25-A, I (com redação da LC nº 51/2006); CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810; TJPA, Apelação Cível nº 0873341-34.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do eminente relator.

8ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de março de 2026 e término em 19 de março de 2026.

Belém (PA), 20

de março
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV

contra sentença
(ID Num. 26406329) prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Pensão com pedido de antecipação de tutela (processo nº
0024776-53.2012.8.14.0301), ajuizada por
Maria Alice Sampaio de Oliveira
que
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, considerando que a autora demonstra que sua condição de cônjuge, entendo que a percepção do benefício previdenciário instituído pela morte do ex-servidor encontra respaldo na legislação estadual, impondo-se o seu implemento, sem ressalvas ou condicionamentos, com adimplemento das parcelas desde a data do óbito do segurado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para determinar ao Réu a obrigação de fazer no sentido de implementar, sem ressalvas ou condicionantes, o benefício de pensão por morte, em favor da autora, com fundamento nos arts. 6°, I, e 25-A, I, ambos da Lei Complementar Estadual n° 39/2002 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 51/2006), confirmando-se a tutela antecipada deferida no Id 63004860.

Condeno o ente público ao pagamento dos valores a título de pensão por morte que a autora deixou de receber desde o óbito do de cujus, valor que deverá ser objeto de liquidação. Sobre os retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do óbito do ex-segurado (art. 74, inciso I, da Lei Federal nº 8.213/91); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC

nº113/2021.

Sem custas para o IGEPPS/PA, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Sentença sujeita ao reexame necessário.”

Em suas razões (ID Num. 26406335), o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará arguiu que a sentença merece reforma, em razão da apelada não ter comprovado a constância do casamento, bem como comprovar a dependência econômica à época do óbito do ex-segurado que daria direito a pensão.

E, no caso de manutenção da condenação, requereu a prévia delimitação do valor devido em sede de cumprimento de sentença, a fim de possibilitar à Fazenda Pública a análise e conferência dos cálculos, com observância do regime constitucional de pagamento previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como a compensação de eventuais valores já pagos administrativa ou judicialmente, em respeito ao princípio da indisponibilidade do erário. E, que eventual condenação observe como termo inicial a data do protocolo administrativo, e não a data do óbito, ao final pugnando pelo provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 26406338), a apelada apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta no prazo legal.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID Num. 26478925).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. (ID Num. 26613636).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisá-lo.

O objeto do recurso visa a reforma da sentença que julgou procedente a ação formulada por Maria Alice Sampaio de Oliveira, condenando o IGEPREV a pagar pensão por morte, em favor da autora, com fundamento nos arts. 6°, I, e 25-A, I, ambos da Lei Complementar Estadual n° 39/2002 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 51/2006)

Em suas razões, o IGEPREV argumenta que não foi comprovada pela apelada a dependência econômica e a convivência em comum à época do óbito do ex-segurado que daria direito a pensão.

Pois bem, em relação a alegação de ausência de comprovação da dependência econômica e da convivência em comum, entendo que diversamente do alegado pelo recorrente, a recorrida conseguiu demonstrar os dois requisitos, quais sejam, a dependência econômica e a convivência senão vejamos: A Certidão de casamento (ID Num. 26406301 - Pág. 10); Declaração de dependência

do Fundo de Assistência Social da PMPA e a Declaração de dependência da ASSUBSAR (ID Num. 26406301 - Pág. 15 e 16); restando assim comprovado que a apelada mantinha matrimonio com o de cujos na época do óbito.

Nesse sentido, colaciono julgado de nossa Corte de Justiça:

“Ementa DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por autarquia previdenciária estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de viúva de servidor público estadual à pensão por morte.

2. A autora, casada com o segurado falecido em 17/05/2019, comprovou a condição de cônjuge mediante certidão de casamento e certidão de óbito, ambas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo conjugal formal é suficiente para o reconhecimento da qualidade de dependente do cônjuge sobrevivente, para fins de concessão de pensão por morte no regime próprio estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

III . RAZÕES DE DECIDIR

4. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, nos termos do princípio tempus regit actum e da Súmula 340 do STJ.

5. A LC nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, sendo desnecessária a comprovação de coabitação ou manutenção de união estável.

6. A certidão de casamento, somada à certidão de óbito do servidor que indica a autora como esposa, constitui prova suficiente da qualidade de dependente legal.

7. Inexiste obrigação legal de apresentação de outros documentos para reconhecimento da pensão quando há vínculo matrimonial formal e ausência de elementos que elidam a presunção legal.

8. Não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

“1. O cônjuge sobrevivente é considerado dependente presumido para fins de pensão por morte no regime próprio de previdência estadual, nos termos da LC nº 39/2002.

2. A certidão de casamento, corroborada pela certidão de óbito, é suficiente para comprovar a condição de dependente, não sendo exigida prova adicional de convivência.”

Dispositivos relevantes citados: LC nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º, e 25; CPC/2015, art . 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJPA, ApCiv nº 0873341-34.2020.8 .14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.” (Acórdão nº 26235401, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que corroboram com a minha fundamentação acerca do improvimento do recurso ora analisado:

“(...) No presente caso, a parte autora apresentou a segunda via atualizada da certidão de casamento, demonstrando que o matrimônio encontra-se registrado desde o ano de 1960, ou seja, há presunção estabelecida pela certidão de casamento das partes. Juntamente, também anexou aos autos certidão de óbito, que reforça o fato de que a parte autora estava casada com o falecido até a data de seu óbito.

Portanto, os documentos constantes nos autos são suficientes em evidenciar a existência de vínculo matrimonial entre a recorrida e o ex-segurado à época de seu falecimento, caracterizando, portanto, o direito à percepção do benefício de pensão por morte”

Sustenta o apelante que, em caso de condenação, deve haver prévia delimitação do valor devido, com observância do art. 100 da Constituição Federal, bem como compensação de valores eventualmente pagos.

A alegação não merece acolhida.

A sentença reconheceu o direito ao benefício, condenando o ente ao pagamento dos valores a título de pensão por morte que a autora/recorrida deixou de receber desde o óbito do
de cujus
, remetendo a apuração do quantum à fase de liquidação, oportunidade em que a Fazenda Pública poderá impugnar os cálculos e suscitar eventual compensação.

Quanto ao art. 100 da CF, trata-se de norma aplicável na fase de cumprimento de sentença, sendo automática a submissão do pagamento das parcelas retroativas ao regime de precatório ou RPV, inexistindo necessidade de ressalva expressa no dispositivo.

O recorrente, defende, também, que os efeitos financeiros devem incidir apenas a partir do requerimento administrativo (21/10/2011), com fundamento no art. 29-A da LC nº 39/2002.

O dispositivo estabelece que a limitação à data do requerimento somente se aplica quando o pedido for formulado após 180 dias do óbito. No caso concreto, o falecimento ocorreu em 29/09/2011 e o requerimento foi apresentado em 21/10/2011, ou seja, dentro do prazo legal.

Inaplicável, portanto, a regra restritiva, sendo devido o benefício desde a data do óbito, como corretamente fixado na sentença.

Portanto, não merece qualquer reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
20
de
março d
e 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 20/03/2026